Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-83.2016.8.11.0095
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001538-83.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL CERILO DE SOUZA - CPF: 460.562.971-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, JULGAMENTO
CITRA PETITA
E
BIS IN IDEM
. REJEIÇÃO. CONSOLIDAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por dano ambiental, para condenar o apelante à obrigação de fazer consistente na recomposição da área degradada, bem como à abstenção de praticar quaisquer atos que possam ampliar ou agravar o dano ambiental, além do pagamento de indenização a título de reparação civil pelos prejuízos causados ao meio ambiente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se à análise das seguintes questões: (i) existência ou não de cerceamento de defesa; (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por afronta ao princípio da congruência, diante de possível julgamento citra petita; (iii) validade do auto de infração ambiental, notadamente diante da alegada duplicidade sancionatória; e (iv) responsabilidade do apelante pelos danos ambientais imputados, à luz da suposta consolidação da área ou da aquisição do imóvel em momento posterior à prática do desmate.

III. Razões de decidir

3. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a ausência de produção de prova decorre da inércia da parte, que deixou de se manifestar em tempo e modo oportunos, revelando desinteresse na instrução do feito e dando ensejo à preclusão do direito à produção probatória.

4. Não se reconhece nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a prestação jurisdicional observa os requisitos estabelecidos no art. 489 do Código de Processo Civil, com exposição clara e suficiente dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão adotada pelo julgador

5. Inexiste julgamento
citra petita
quando o magistrado aprecia todas as questões devolvidas à sua cognição, limitando-se a indeferir os pedidos formulados, não se confundindo o inconformismo da parte com ausência de enfrentamento da matéria posta.

6. Não se configura
bis in idem
quando inexistem nos autos elementos probatórios concretos que demonstrem a duplicidade sancionatória pelos mesmos fatos, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova idônea.

7. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3º).

8.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

9. Assim, considerando que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações — notadamente quanto à consolidação da área, à inexistência de dano ambiental ou à sua ausência de responsabilidade pelo evento danoso —, e estando evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o prejuízo ambiental verificado, impõe-se, de forma objetiva, o dever de recuperar o meio ambiente degradado e indenizar os danos dele decorrentes, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, e caráter propter rem, recaindo sobre o atual possuidor ou proprietário do imóvel, independentemente de ter sido o causador direto do desmatamento. 2. A preclusão quanto à produção da prova pericial, decorrente da inércia da parte em promover os atos processuais necessários à sua realização, afasta a configuração de cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente para o deslinde da controvérsia".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §§ 1º e 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, arts. 373, II, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 625.249/PR, Rel. Min. Herman Benjamin.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por LOURIVAL CERILO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de direito,

que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 0001538-83.2016.8.11.0095, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 286343392):

“
Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “
Ação civil pública ambiental com pedido liminar
” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
JOSE HENRIQUE PONTES BATISTA DA SILVEIRA.

Depreende-se da Inicial que o IBAMA autuou a parte-requerida
por ter causando dano ambiental em
12,59
hectares de floresta nativa no bioma amazônico
, provocando degradação ao meio ambiente.

Narra-se que o dano ambiental ocorreu em data incerta, mas sendo afirmado a ocorrência anterior a maio de 2015, sendo lavrado o
Auto de Infração nº 9058927 Série E e Termo de embargo nº 31725.

Requer-se, no mérito, a determinação ao requerido para:

i.
REPARAR
o dano ambiental e dano moral coletivo em valor a ser destinado a projeto ou ações voltadas à preservação do meio ambiente;

ii.
SE ABSTER
de praticar qualquer atividade na área embargada pelo IBAMA de modo a não prejudicar a regeneração florestal da área;

iii.
PROTOCOLAR
na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, no prazo de sessenta dias, pedido de licença ambiental atendendo todas as exigências legais (LC Estadual n. 38/95, arts. 17 e 18), inclusive com a realização da inscrição no Programa de Regularização Ambiental – PRA.

Com a Inicial, documentos.

Inicial recebida.

Citada, a parte-requerida apresentou resposta. Suscitou preliminar. Rebateu o mérito.

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação, indo pelo “julgamento antecipado do mérito”.

Julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos da Inicial.

Contra a sentença, houve a apresentação de recurso de apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, considerando a ausência de designação de audiência de instrução, alegando ter sido tolhido o direito de produção probatória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos dispendidos e pleiteia pelo seu desprovimento.

Sobreveio decisão nos autos da apelação, dando provimento ao recurso, isto para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a realização de instrução.

Certificou-se o trânsito em julgado.

Com retorno dos autos do TJMT, saneou-se o processo,
designando audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

Deferiu-se, ainda, a prova pericial, nomeando-se perito.

A parte-requerida apresentou impugnação aos honorários, requerendo a redução dos valores, a ser fixado por este Juízo.

Indeferiu-se a redução, abrindo-se a possibilidade de manifestação do perito quanto à possibilidade de parcelamento.

Em audiência, a Defesa parte-requerida informou não ter contato com o cliente, requerendo o prazo de 15 dias para se manifestar acerca do endereço, bem como acerca da possibilidade de parcelamento dos honorário periciais.

Deferiu-se o pedido da Defesa, frisando-se que havendo indicação de desistência da prova pericial ou decurso de prazo, ficaria preclusa a referida prova pericial.

O perito informou a possibilidade de parcelamento.

Intimada, a parte-requerida não informou endereço, tampouco se manifestou quanto a concordância do parcelamento dos honorários periciais.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DA PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL

Intimada, a parte-requerida não informou endereço, tampouco se manifestou quanto a concordância do parcelamento dos honorários periciais, assim
PRECLUSA
a prova pericial, conforme vincado no ato judicial anterior (id. 177879639).

Inexistindo demais provas a ser produzidas, julga-se.

II.2 DO CASO CONCRETO – DO MÉRITO

A pretensão em que se funda o presente processo se baseia na
reparação dano ambiental em 12,59 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, anteriormente a anterior a maio de 2015, sendo lavrado o Auto de Infração nº 9058927 Série E e Termo de embargo nº 31725.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, protegido pela própria Constituição Federal, cujo art. 225 o considera bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade preservá-lo para as presentes e futuras gerações, e estabelecendo, no § 3º, que “
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
”.

Foi com base nesse dispositivo constitucional e no art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, que consagrou-se a tese de que a
responsabilidade pela reparação dos danos ambientais causados é objetiva, calcada no risco integral, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e do nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente
, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente ou as excludentes de responsabilidade.

Nesse sentido, veja-se o teor do referido art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81 (SISNAMA):

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”

Ademais, além da responsabilidade dispensar a comprovação de culpa civil do agente, a responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental é objetiva e solidária, de modo que recairá
sobre todas as pessoas que direta ou indiretamente causaram degradação ambiental, independentemente da existência de prévio ajuste entre eles
.

Disso decorre o permissivo legal de que, havendo nexo de causalidade entre a conduta e o dano, um, alguns ou todos sejam demandados conjuntamente (em litisconsórcio facultativo).

Aliás, interpretando os referidos dispositivos legais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental
, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
”. (STJ-2ª T. – REsp nº 650728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2007, DJE 02.12.2009)

Não obstante a alegação da parte-requerida de que o ilícito ambiental que ensejou o auto de infração da presente demanda é nulo, uma vez que já teria outro auto de infração do mesmo ilícito (auto de infração nº 9086888 Série E), de modo que haveria uma sobreposição de autuações, ocorrendo dupla punição, verifica-se que a não trouxe documentos probatórios das suas alegações, de modo que não desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Lado outro, há prova da fiscalização ambiental realizada pelo IBAMA, por meio do
Auto de Infração nº 9058927 Série E
, que consiste no desmate de
12,59
hectares de floresta nativa no bioma Amazônico objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente.

Vê-se que o referido auto de infração foi lavrado no dia 29/04/2015, constando que “
deslocaram-se na aeronave IBAMA 01 para áreas previamente detectadas por elemento Geo da operação Onde Verde. No local foi confirmado o desmatamento da floresta, sendo que na área foi plantado capim, para formação de pastagem com fonte alimento para o gado bovino.
”

Ademais, embora a parte-requerida alegue que o suposto desmatamento teria ocorrido anterior ao ano de 2008, pelos antigos proprietários entre os anos de 1988 até meados de 1990, de modo que tal área estaria consolidada, na forma do art. 3º, inciso IV, do Código Florestal e, ainda, que teria realizado tão somente uma limpeza de pastagem, tem-se que não há documentos que comprovam que área estaria consolidada e, mesmo se assim fosse, que o Código Florestal prevê que o atual proprietário ou ocupante é obrigado a promover a recomposição da vegetação (art. 7, §1º).

Ainda, para que haja autorização/concessão de para supressão de vegetação após 22 de julho de 2008 é necessário o cumprimento do §1º (art. 7º, § 3º), o que, frisa-se, não ficou comprovado.

Ressalta-se, a responsabilização ambiental é objetiva e a responsabilidade por qualquer dano ambiental perpetrado tem natureza “propter rem”, seguindo a propriedade, sendo indiferente que o atual proprietário/possuidor não tenha sido o efetivo causador do dano.

Além do mais, nos termos do art. 339 do CPC, é ônus do requerido indicar, quando souber, o sujeito passivo da relação, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação, não havendo tal indicação, porém.

Não fosse isso o bastante, verifica-se dos autos que a Inicial tem como base Auto de Infração do
IBAMA
, ou seja, tem como lastro ato administrativo e, sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, de modo que são presumidamente verdadeiros até prova em sentido contrário.

Embora pleiteada a prova pericial, esta ficou preclusa, tendo em vista a inércia da própria parte-requerida. Não houve, ainda, produção de prova testemunhal apta a trazer algum ponto tido por relevante nos autos.

Por outro lado, há prova documental juntada, a qual goza de presunção relativa de veracidade.

Rememora-se que milita em favor dos atos administrativos a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8 ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135); e que “[...] as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes as normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro". (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 3. ed. RT,2000, p. 154).

Os Autos de Infração lavrados pelo
IBAMA

e os fatos registrados no Relatório Técnico independem de provas, a teor do artigo 374, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso semelhante:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PREPARO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO SIMULTÂNEO À INTERPOSIÇÃO DO APELO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR
DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA – IRRELEVÂNCIA – NULIDADE INOCORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REALIZAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE ANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE

CONFUNDE COM O MÉRITO – PRELIMINARES REJEITADAS –

AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PRODUTOS FLORESTAIS POR MADEIREIRAS
–
ÁREA QUE NÃO SOFREU EXPLORAÇÃO FLORESTAL RECENTE
–
SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NAS ÁREAS OBJETO DE PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL E PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – NEXO DE CAUSALIDADE E DANO AMBIENTAL DEMONSTRADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CALCADA NA TEORIA DO RISCO INTEGRAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR DOS CRÉDITOS FICTÍCIOS ADQUIRIDOS PELAS MADEIREIRAS
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE LAMINADOS GLOBO LTDA. NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREPARO – DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
omissis
.

A alegação de não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública por não ter concorrido para o cometimento de qualquer dano ambiental confunde-se com o próprio mérito da demanda, devendo ser com este analisado
.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, “(...) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”. (STJ-2ª Seção – REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Restando demonstrado nos autos, por meio de provas seguras e robustas (prova documental e vistorias), o nexo de causalidade entre a conduta das empresas-rés, consistente na aquisição de créditos de produtos florestais de imóvel no qual não foi efetuada exploração florestal recente, e o dano ambiental ocorrido, correta se mostra a condenação das mesmas no dever de indenizar.

A fixação da indenização limitada exclusivamente ao valor dos créditos florestais fictícios adquiridos pelas recorrentes não se revela excessiva, ao revés, mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Ap 24919/2015, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/02/2017, Publicado no DJE 23/02/2017)

Em matéria de meio ambiente, a responsabilidade é objetiva e poluidor é todo aquele que direta ou indiretamente causa degradação ambiental.

Nesse sentido, preceitua a Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
;

Artigo 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Paulo Affonso Leme Machado, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, ressalta que:

(...) A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar.

A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos "danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade" (artigo 14, § 3º, da Lei 6.938/81).

Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente. [...] Facilita-se a obtenção da prova da responsabilidade, sem se exigir a intenção, a imprudência e a negligência para serem protegidos bens de alto interesse de todos e cuja lesão ou destruição terá consequências não só para a geração presente, como para a geração futura. Nenhum dos poderes da República, ninguém, está autorizado, moral e constitucionalmente, a concordar ou a praticar uma transação que acarrete a perda de chance de vida e de saúde das gerações (...)” in Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 12ª ed., 2004, p. 326-327

Rememore-se que vigora, entre outros, o princípio do poluidor-pagador, o qual deverá servir de pedra-angular na responsabilização dos causadores do dano.

Além do mais, o artigo 927, parágrafo único, do CC dispõe:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, possui julgado corroborando o entendimento de que, uma vez comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado e o dano ambiental, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE – REJEITADAS – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – INFRAÇÃO COMETIDA – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL – DANOS MATERIAIS – DANOS INTERINOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – VALOR DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO (STJ, RESP 1.181.820/MG) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ASTREINTES – MANTIDAS – VALOR RAZOÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – No caso concreto restou demonstrado o interesse de agir do Ministério Público em relação à presente ação civil pública por dano ambiental, posto que considerando-se o teor dos pedidos iniciais, somente com a provocação do Poder Judiciário se poderia reconhecer ou não o direito reclamado, mostrando-se, ainda, adequada a via eleita a tutelar a pretensão deduzida em juízo, restando satisfeito, portanto, o critério da adequação.

2 – A ação civil pública objetivou a condenação do Apelante à indenizar e recuperar os danos ambientais, que possuem natureza civil (ressarcimento), ou seja, garantir a restauração do status quo ante a prática do dano ambiental. Assim, independentemente da adoção e o cumprimento das decisões administrativas junto a SEMA, estas não se confundem com o trâmite do processo administrativo, motivo pelo qual não há que se falar em perda do objeto.

3 – Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

4 – Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (= dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81
.

5. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).

6. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).

7 – "Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública". (STJ - AgRg-REsp 1.213.061)

8 – O valor fixado e o prazo estabelecido são razoáveis, sobretudo se considerado que a cobrança da referida multa somente pesará sobre os réus no caso de não cumprimento da medida judicial. (Ap 77248/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

É certo que, na seara ambiental, impera a regra da indenização
in natura
, de
modo que preferível a recomposição da área desmatada à indenização pecuniária.

Logo, não houve comprovação do alegado, atentando-se que ônus da prova aqui foi invertido, cabendo, pois, a comprovação das alegações pela parte-requerida (art. 373, II, do CPC).

Assim, não obstante as alegações postas na contestação, ficou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da parte-requerida, consistente no
dano ambiental em 12,59 hectares de floresta nativa no bioma amazônico

Uma vez impossibilitada ou inviabilizada a recomposição
in natura
, nada obsta a que o poluidor, direto ou indireto, seja condenado ao pagamento de indenização pecuniária.

O direito ao meio ambiente faz parte dos chamados “direitos de terceira geração”, pois faz parte de uma esfera de direitos que ultrapassa a esfera individual e se consubstancia em direito de interesse essencialmente coletivo.

A Constituição Federal prevê a proteção ao meio ambiente, bem como a sua garantia, como direito de todos, assim positivada em seu art. 225, caput:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No mesmo sentido, encontramos em nosso ordenamento jurídico a definição de meio ambiente, no art. 3º, I, da Lei 6.938/81, assim transcrito:

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

Apesar de ser caracterizado como de uso comum do povo e se enquadrar como bem público, conforme consta no art. 99, I, do Código Civil, o meio ambiente não integra o patrimônio disponível do Estado, conferido ao Poder Público somente a sua guarda e gestão.

A guarda e gestão do meio ambiente então ocorrem por meio da implantação de políticas administrativas, que visam à sua garantia e fiscalização, condicionando ao seu estrito cumprimento qualquer atividade concernente ao meio ambiente.

Nesse sentido, a proteção ao meio ambiente está ancorada na observância de princípios constitucionais, dos quais pode-se destacar o princípio do poluidor-pagador, assim definido por Andreas Joachim Krell, na obra coletiva “Comentários à Constituição do Brasil” (2014):

O princípio do poluidor-pagador (melhor: usuário-pagador) busca a internalização dos custos econômicos ligados ao uso de recursos ambientais, onerando diretamente o usuário destes, através da criação de mecanismos (ex: taxas) que reduzem o seu consumo e/ou desperdício. O objetivo imediato deste princípio é evitar a privatização dos lucros e socialização das perdas.

Assim, percebe-se que o meio ambiente não pode nunca ser visto como um meio de garantia de interesses individuais, uma vez que sua exploração pode resultar em danos que serão sempre coletivos.

Dessa forma, qualquer atividade de exploração de recursos naturais somente poderá ser realizada de acordo com a legislação específica, respeitando-se as normas ambientais, realizando-se estudos de impacto ambiental e atentando-se para as demais exigências.

Portanto, antes de iniciar qualquer atividade de exploração de recursos naturais, devem-se procurar os órgãos competentes para a realização dos estudos de impacto ambiental, conforme determina o §1º, IV, do art. 225, da Constituição Federal:

Art. 225, §1º, IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

Como o próprio nome diz, tal normatização não abre espaço para interpretação diferente daquela em que o referido Estudo Prévio de Impacto Ambiental deve ser anterior ao licenciamento ambiental da obra ou da atividade.

Aliás, é essa também a exigência contida no art. 18, da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995:

Art. 18. As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Assim, aquele que inicia qualquer atividade de impacto ambiental sem a realização de tal estudo prévio, já está em desacordo com a legislação, cometendo assim, ato ilícito.

Na hipótese, verifica-se que
a parte-requerida foi autuada
por requerida por ter causando dano ambiental consistente no desmatamento de
12,59 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, anteriormente a anterior a maio de 2015, sendo lavrado o Auto de Infração nº 9058927 Série E e Termo de embargo nº 31725.

Atualmente, no Estado de Mato Grosso a primeira fase para obtenção de licença ambiental para áreas rurais é a emissão do CAR – Cadastro Ambiental Rural – procedimento necessário para obtenção de qualquer licença ambiental,
conforme disciplinado pelos arts. 12 e 14, do Decreto 1.031 de 02 de julho de 2017:

Art. 12. A inscrição da propriedade ou posse rural no Cadastro Ambiental Rural - CAR é gratuita e deverá ser realizada pelo proprietário, possuidor, responsável técnico ou representante legal, na qualidade de requerente, conforme sistema disponibilizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

§1º A inserção do imóvel rural na base de dados geoespaciais do SIMCAR será realizada pelo requerente, mediante lançamento da planta, nos moldes do memorial descritivo a que se refere o art. 7º, IV da Lei Complementar nº 592/2017.

§2º Deverá ser informado, quando do preenchimento do formulário de inscrição, o interesse em aderir ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, bem como a existência de Termo de Compromisso firmado com os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA;

§3º Todos os dados e informações declarados deverão ser comprovados, mediante o envio de documentos em arquivo PDF.

§4º Os dados e informações declarados no SIMCAR, para efeito de inscrição da propriedade ou posse rural no CAR, serão asseguradas por certificação digital de inteira responsabilidade do seu titular.

§5º A inscrição da propriedade rural na base de dados do SIMCAR, poderá contemplar um ou mais imóveis de mesma titularidade, ou de titularidade diversa, mediante instituição de reserva legal em condomínio.

Art. 14. O Cadastro Ambiental Rural - CAR será disponibilizado, por meio eletrônico, para fins de controle e monitoramento, devendo ser registrado com número em ordem sequencial que constará em todas as certidões, licenças, autorizações e demais documentos necessários à regularização ambiental do imóvel rural.

Parágrafo único. Deverão constar do CAR os seguintes dados:

I - Número de série sequencial do SICAR;

II - Número de série sequencial do SIMCAR;

III - Nome do Proprietário ou Possuidor do Imóvel Rural;

IV - Denominação do Empreendimento;

V - Nome do Responsável Técnico, caso existente;

VI - Município do Imóvel;

VII - Informação de que o CAR não constitui prova de posse ou propriedade.

Somente após a obtenção do CAR é que o proprietário/possuidor rural poderá solicitar a Licença Ambiental Única (LAU), quando então serão definidas as áreas de reserva ambiental e de uso alternativo do solo.

Diante do quadro acima descrito, percebe-se que o CAR não pode ser interpretado como autorização para desmate ou até mesmo para o exercício de qualquer atividade produtiva na área, uma vez que consiste somente em cadastro, no qual constarão as informações da área.

Assim, quando de posse somente da CAR, o proprietário/possuidor rural ainda não possui licença para realizar o desmate de qualquer área, tampouco se pode dizer que o CAR serve como comprovação de adequação da área em relação a dano anterior.

De fato, o CAR é tão somente o subsídio necessário para obtenção de sua licença ambiental.

Sabe-se que a responsabilização ambiental é objetiva e a responsabilidade por qualquer dano ambiental perpetrado tem natureza “propter rem”, seguindo a propriedade, sendo indiferente que o atual proprietário/possuidor não tenha sido o efetivo causador do dano,.

Para melhor entendimento, transcrevem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

A Caixa Econômica Federal sustenta que "as construções questionadas pelo Ministério Público como causadoras de danos ambientais não foram realizadas pela Caixa Econômica Federal, mas sim por terceiros que ocuparam a área muito antes da área ser transformada em uma APA- Área de Proteção Ambiental".
O STJ possui entendimento pacífico de que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos
. Incidência Súmula 83/STJ. 2. Já quanto à responsabilização do IBAMA/ICM-BIO, a Corte de origem entendeu que "o art. 1° da Lei 11.516/2007, que dispõe sobre a criação do referido Instituto, expressamente prevê sua atribuição no dever de adotar providências no sentido de coibir a pratica de danos ambientais, bem como de executar ações de conservação e proteção da área, in verbis: (...) Ainda, a Lei 6.938/1981 consagra em seu art. 2°, ser a recuperação das áreas degradadas um dos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente" (fl. 449, e-STJ). 3. Dessa maneira, como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre a aplicação do art. 2º da Lei 6.938/1981, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 4. Recursos Especiais não conhecidos. (REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que "a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos
" (REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016). 3. Independentemente de não se poder constatar quem foi o autor do dano ambiental, sua reparação adere à propriedade como obrigatio propter rem, o que legitima o IBAMA a responsabilizar o atual proprietário pela conduta dos anteriores, no esteio da jurisprudência desta Corte. 4. A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 268.217/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 08/03/2018).

Nesse contexto, constata-se a presença de todos os elementos que ensejam a responsabilidade civil ambiental. No ponto, reitera-se o disposto no art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, acerca da responsabilização objetiva:

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...];

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Assim, sendo prescindível a constatação de eventual culpa da parte-requerida, a comprovação da exploração irregular da atividade rural, suficiente para causar considerável dano ambiental, basta para que seja configurada a obrigação de indenizar. Nesse sentido:

A Lei nº 7.347/85, em seu art. 5º, autoriza a propositura de ações civis públicas por associações que incluam entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 2. O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º e 4º), está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral. 3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso. 4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil. 5. A exegese do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins). 6. Interpretação sistemática do art. 21 da mesma lei, combinado com o art. 83 do Código de Defesa do Consumidor ("Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.") bem como o art. 25 da Lei 8.625/1993, segundo o qual incumbe ao Ministério Público “IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente (...)”. 7. A exigência para cada espécie de prestação, da propositura de uma ação civil pública autônoma, além de atentar contra os princípios da instrumentalidade e da economia processual, ensejaria a possibilidade de sentenças contraditórias para demandas semelhantes, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com finalidade comum (medidas de tutela ambiental), cuja única variante seriam os pedidos mediatos, consistentes em prestações de natureza diversa. 8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito. 9. Recurso especial desprovido.” (REsp 625.249/PR, 1ª Turma)

A responsabilidade pela preservação e recomposição do meio-ambiente é objetiva, mas se exige nexo de causalidade entre a atividade do proprietário e o dano causado (Lei 6.938/81) 2. Em se tratando de reserva florestal, com limitação imposta por lei, o novo proprietário, ao adquirir a área, assume o ônus de manter a preservação, tornando-se responsável pela reposição, mesmo que não tenha contribuído para devastá-la 3. Responsabilidade que independe de culpa ou nexo causal, porque imposta por lei. 4. Recursos especiais providos em parte.” (REsp 327.254/PR, 2ª Turma).

A análise da situação retratada nos autos, em especial o Auto de Infração lavrado pelo órgão ambiental competente, atesta que a parte-requerida desmatou de floresta nativa.

As argumentações da contestação não afastam tal cenário e conclusão.

A conduta perpetrada pela parte-requerida, realizada de forma contrária ao que dispõe a legislação ambiental, afeta de modo negativo o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, por consequência, atinge, também de modo negativo, todas as pessoas, de maneira direta ou indireta.

Assim, é indiscutível o dever de a parte-requerida realizar a reparação do dano causado, realizando a recuperação da área degradada,
conforme Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD).

Quanto ao
dano moral coletivo
, alguns comentários.

Para que seja configurado o
dano moral coletivo
em matéria ambiental, mostra-se imprescindível que o dano seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não se visualiza nos autos, eis que o desmate, com a devida vênia, não se deu em grande escala, tratando-se, ainda,
de corte raso, tendo a área desmatada não sido de grande monta que, frisa-se, surta significativo efeito à coletividade.

Tal desmatamento, por si só, não ultrapassa os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Do STJ, cita-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.
Precedentes. 2. Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais.
3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos.
(...)

(STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

É o que se vê, também, em decisões do TJMT.

Por oportuno, da
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

EMENTA: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado ( CPC, art. 373, I) . Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que a área não é passível de ser recuperada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo .. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20 .2020.8.11.0025, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
27/03/2024
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE 0,25 HECTARE – DANO MORAL COLETIVO – RECUPERAÇÃO DA ÁREA NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.
O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado
. Já o dano material, a ausência de comprovação do prejuízo, eis que o desmate recaiu sobre 0,25 hectare de uma área total de 1.004,31 hectares, a recuperação mediante o PRAD, se mostra suficiente . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000969-42.2020.8.11 .0025, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
14/05/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - DESMATAMENTO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. 1.
Embora comprovado o desmate de 21,57 hectares em área de vegetação nativa objeto especial de preservação sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente,
revela-se acertada a sentença que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada, eis que eventual indenização pelo dano ambiental causado deverá ser apurada em liquidação, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto, caso comprovada a impossibilidade da completa regeneração da vegetação suprimida
. 2. O dano moral coletivo, contudo, só é de ser reconhecido quando o dano ambiental exceda um limite aceitável e afete valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou demonstrado na espécie. 4. Recurso de Apelação desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001629-70.2019.8.11.0025, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/12/2023)

Cita-se, ainda, a
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
:

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO . DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória. 2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem . Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo proprietário atual do bem ou possuidor, conforme Súmula 623 do STJ. 3. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano.
4 . Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
5. Recurso Parcialmente Provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028936220218110087, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
28/06/2024
)

E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - DESMATAMENTO DE FLORESTA EM ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE. 1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n . 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 2 . Embora comprovado o desmate em área de vegetação nativa objeto especial de preservação sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, revela-se acertada a sentença que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada.
3. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).
4 . Recurso de apelação do particular parcialmente provido, recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001245-39.2021.8 .11.0025, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
13/06/2024
)

Assim também já entendeu a
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELA SEMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja ela convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, em montante a ser quantificado por meio dos instrumentos administrativos utilizados pelos órgãos ambientais para quantificação de danos florestais ou, alternativamente, pela fórmula apresentada na inicial (que não foi infirmada na defesa do réu/apelado).
2 . Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).
3. Recurso desprovido. Sentença mantida . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002848-50.2021.8.11 .0025, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)

Assim, conclui-se pela inexistência de dano moral coletivo
.

Portanto,
tal pedido deve ser julgado improcedente.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAM-SE
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos Iniciais, isto para:

I.
CONDENAR
a parte-requerida a:

a.
PROTOCOLAR
na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, no prazo de sessenta dias, pedido de licença ambiental atendendo todas as exigências legais (LC Estadual n. 38/95, arts. 17 e 18), inclusive com a realização da inscrição no Programa de Regularização Ambiental – PRAD;

b.

PAGAR
indenização visando a reparar o dano ambiental no valor
de R$5.000,00 por hectare desmatado.

i. Incidente SELIC desde o arbitramento, devendo ser pago ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta nº 1042447/4, Agência nº 0821), devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos, do comprovante de depósito identificado.

c.
ABSTER-SE
de realizar desmatamento na propriedade ou em outra, sem autorização do órgão ambiental competente,
com consequência de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENA-SE
a parte-requerida ao pagamento das despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC).

DEIXA-SE
de condenar a parte-requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando a postulação pelo Ministério Público, e as disposições do art. 44, I, da Lei 8.625/93 e art. 73, I, da Lei Complementar 27/93.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

No mais, à SECRETARIA para:

1.
INTIMAR
a parte-requerida,
inclusive para cumprimento do disposto na sentença;

2.
CIENTIFICAR
o Ministério Público;

3. Transitada em julgado,
ARQUIVAR
.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Havendo recurso, INTIMAR a recorrida para contrarrazões e, após manifestação do Ministério Público (se for o caso), ao TJMT para julgamento
”.

Nas razões recursais, a parte apelante argui, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de e que o juízo
a quo
obstou a produção da prova pericial requerida, ao indeferir o pleito de redução dos honorários periciais, os quais foram arbitrados em quantia incompatível com sua capacidade financeira. Além disso, alega que a inversão do ônus da prova, determinada em desfavor do Ministério Público, ensejou prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por lhe ter sido inviabilizada a devida demonstração dos fatos que alegara.

Nesse contexto, sustenta que, caso a prova técnica houvesse sido regularmente produzida, estaria demonstrada a veracidade das alegações veiculadas na peça de defesa, razão pela qual se revela imprescindível a reabertura da fase instrutória, com a consequente realização de nova perícia judicial, mediante arbitramento de honorários periciais em quantia condizente com sua capacidade econômica.

Assevera, também, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos moldes do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o magistrado de origem se quedou inerte quanto à análise de matérias relevantes suscitadas na contestação, cuja apreciação prescindia de dilação probatória, o que configura vício insanável, apto a comprometer a validade do pronunciamento judicial e a violar as garantias do devido processo legal e da ampla defesa.

Argumenta que a decisão recorrida deixou de apreciar os fundamentos essenciais de sua defesa, ignorando as teses sustentadas, razão pela qual se mostra citra petita. Diante disso, ressalta ser necessário o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que todas as questões suscitadas sejam devidamente enfrentadas, em observância ao princípio da congruência e à exigência de fundamentação adequada das decisões judiciais.

Consigna, ainda, que o órgão ambiental impôs duas sanções administrativas em razão do mesmo fato gerador, o que configura manifesta afronta ao princípio do
non bis in idem
, materializada na lavratura dos Autos de Infração n.º 9086888-E e n.º 9058927-E. Diante da evidente duplicidade sancionatória, afirma ser nulo o Auto de Infração n.º 9058927-E, utilizado como fundamento da presente ação civil pública, de modo que, ausente título válido a embasar a pretensão deduzida, não subsiste a sentença proferida, impondo-se sua desconstituição.

No mérito, aponta que adquiriu a área posteriormente à ocorrência dos fatos imputados, sendo que o suposto desmatamento irregular foi praticado por antigos proprietários do imóvel, em período anterior a 22 de julho de 2008, motivo pelo qual a área é considerada consolidada, nos termos da legislação ambiental vigente. Pontua, ademais, que sua única intervenção consistiu na roçada de capoeira e de arbustos que haviam se desenvolvido sobre área já desmatada do imóvel, promovendo mera limpeza fora dos limites da reserva legal — conduta que, além de não configurar infração ambiental, encontra respaldo expresso no ordenamento jurídico.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

ANTE O EXPOSTO
, requer o recorrente ao Egrégio Tribunal Justiça de Mato Grosso, por uma de suas Câmaras Cíveis, que dê
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA
, para:

1. Acolher as
PRELIMINARES DE MÉRITO
, arguidas pelo recorrente, nos seguintes termos:

1.1.
DECLARAR A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO e JULGAMENTO CITRA PETITA
e, neste passo,
DECRETAR A NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos e o prosseguimento da ação, com a REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL, com a fixação de valor dos honorários periciais compatíveis com a condições socioeconômica do recorrente, norteados pelos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade;

1.2.
RECONHECER A INÉPCIA DA INICIAL DO MINISTÉRIOR PÚBLICO ESTADUAL,
ex vi art. 330, inc. I e § 1º., inc. III do CPC
e DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC,
considerando que o auto de infração encaminhado ao MP (AI 9058927-E), que lastreou o procedimento preparatório n. 00456-090/2015 e a presente ACP, é NULO por tratar de aventada degradação florestal que foi objeto de outra autuação (9086888-E), e uma ação judicial não pode se amparar em provas ilícitas;

2. Outrossim, repudiadas as teses agitadas em preliminar de mérito recursal, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para REFORMAR A DECISÃO e DECLARAR NULA A DECISÃO RECORRIDA, considerando que:

2.1. O recorrente não cometeu o ato ilícito descrito na inicial, mas
APENAS REALIZOU LIMPEZA DE ÁREA DESMATADA ANTERIORMENTE
, desflorestamento levado a cabo por antigos proprietários que implantaram no local pastagem para apascentar gado que, ao longo do tempo, inexoravelmente se degradaram, situação singular que não gera danos ao meio ambiente;

2.2. Os desmatamentos realizados na área pertencente ao recorrente ocorreram antes de 22 de julho de 2008 e a área do requerido tem dimensão inferior a 04 módulos fiscais,
situação que o isenta da obrigação de recompor a RESERVA FLORESTAL LEGAL segundo o art. 67 da Lei 12.651/2012;

2.3. Finalmente, o recorrente e os antigos proprietário realizaram os desmatamentos na ESTÂNCIA LARISSA em claro exercício regular de um direito, e o ato inquinado não causou danos ao meio ambiente ou à biodiversidade de tal monta que justifique a imposição de condenação pecuniária.

3. Ainda no
MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para REFORMAR A DECISÃO e DECLARAR NULA A DECISÃO RECORRIDA, na parte em que impôs ao recorrente a OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na proibição de utilização de 12,59 hectares da ESTÂNCIA LARISSA
, considerando que:

3.1. O recorrente já realizou a inscrição do imóvel rural, objetado nos autos, no CAR e aguardava, à época em que contestou a ACP, a migração dos dados para o SICAR para dar prosseguimento ao licenciamento do empreendimento, regularizando o passivo ambiental da propriedade; que abrange a área onde ocorreu do desmatamento;

3.2. O recorrente realizou
apenas limpeza de área desmatada anteriormente
e não desmatamento de floresta nativa, como consta da petição inicial do MP; e

3.3. Os desmatamentos ocorreram antes de 22 de julho de 2008 e a área do requerido de dimensão inferior a 04 módulos fiscais,
situação que isenta o proprietário rural da obrigação de recompor a RESERVA FLORESTAL LEGAL DEGRADADA segundo o art. 67 da Lei 12.651/2012 e permite sua utilização porque integra aquilo que a novel legislação ambiental denomina de ÁREA DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA;

4. Ao final,
CONDENAR O RECORRIDO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS
, utilizando os parâmetros do art. 20, § 2º, itens a, b, c, do CPC para fixar os honorários do advogado

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 246162173, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos, opina pelo desprovimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por LOURIVAL CERILO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de direito,

que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 0001538-83.2016.8.11.0095, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 286343392).

Extrai-se dos autos que a parte promovente, ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 27.09.2016, com a presente ação, em face da apelante, em razão da suposta prática de ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.º 9058927-E
, que identificou, nos termos do Relatório de Fiscalização,
ao desmatamento de 12,59 hectares de floresta nativa inserida no bioma amazônico, área considerada de especial preservação, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

O juízo de primeiro grau, ao receber a petição inicial, por meio da decisão lançada no ID. 179872262 (pág. 69), deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos requeridos pelo Ministério Público, bem como determinou a citação da parte promovida para apresentar resposta, oportunizando-lhe o contraditório quanto aos fundamentos deduzidos na exordial.

Na sequência, a parte demandada apresentou contestação, por meio do ID. 246161696 (págs.70/100), na qual alegou a ocorrência de dupla sanção administrativa pelo mesmo fato, em afronta ao princípio do non bis in idem, evidenciada pela lavratura dos Autos de Infração n.º 9086888-E e n.º 9058927-E. Além disso, sustentou que não cometeu o ato ilícito descrito na inicial, apenas realizou limpeza de área desmatada anteriormente
por antigos proprietários do imóvel, em período anterior a 22 de julho de 2008, motivo pelo qual a área, de modo que é terceiro de boa-fé além de não configurar ilícito ambiental.

Asseverou que não foi autora do ilícito ambiental descrito na exordial, tendo-se limitado à realização de limpeza em área anteriormente desmatada por antigos proprietários do imóvel, em período anterior a 22 de julho de 2008. Diante disso, argumentou sua condição de terceiro de boa-fé, afirmando que a conduta adotada não configura infração ambiental e, por conseguinte, não pode ensejar responsabilização.

Por sua vez, o órgão ministerial apresentou impugnação à contestação, registrada no ID. 246161696 (págs. 125/136), por meio da qual refutou os fundamentos defensivos anteriormente deduzidos, reiterando integralmente os termos da petição inicial. Posteriormente, sobreveio a primeira sentença, proferida em 17.09.2020 (ID n.º 179872262, págs. 14/143), ocasião em que a magistrada de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e deu parcial provimento aos pedidos formulados na exordial.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que fosse oportunizado às partes indicar as provas que pretendiam produzir — providência considerada medida imperativa para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com o retorno dos autos, o juízo a quo deferiu a produção de prova testemunhal e pericial, nomeando, para este fim, o Sr. Luiz Felipe Amorim Ayres, assim como designando audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. No ID. 286343378, o perito nomeado manifestou ciência e aceitação da nomeação, apresentando, na mesma oportunidade, proposta de honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A parte promovida, ao se manifestar sobre a proposta apresentada pelo perito, afirmou não dispor de condições financeiras para arcar com o pagamento dos honorários periciais no valor indicado, requerendo, por conseguinte, que o juízo os fixasse com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compatibilizá-los com sua capacidade econômica. O pleito, contudo, foi indeferido, sob o fundamento de que não estava demonstrado excesso no valor proposto, mantendo-se, assim, o montante originalmente apresentado pelo expert.

Realizada a audiência de instrução, a parte demandante nada requereu. Por outro lado, a defesa da parte demandada informou não ter conseguido contato com seu constituinte, requerendo, em razão disso, o prazo de 15 (quinze) dias para localizá-lo e se manifestar acerca do pagamento dos honorários periciais de forma parcelada. O pedido foi deferido, com a advertência de que, decorrido o prazo sem manifestação, operar-se-ia a preclusão da faculdade postulada.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da parte interessada, sobreveio a sentença ora combatida, prolatada em 18 de março de 2025, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 286343392).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, da análise das razões recursais, infere-se que a parte apelante suscita as seguintes matérias: (i) cerceamento de defesa, diante da alegada inviabilização da prova pericial; (ii) ausência de fundamentação da sentença, em afronta ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil; (iii) julgamento citra petita, em razão da omissão na apreciação de teses defensivas relevantes; e (iv) nulidade do auto de infração que embasa a presente ação, em razão da suposta duplicidade sancionatória, em afronta ao princípio do non
bis in idem
.

I. CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte apelante argui a nulidade da sentença, sob o fundamento de que o magistrado de primeiro grau teria obstado a produção da prova pericial requerida, ao indeferir o pleito de redução dos honorários periciais, arbitrados em valor supostamente incompatível com sua capacidade financeira, circunstância que, segundo alega, teria violado seu direito de acesso à justiça.

No entanto, do exame dos autos, observa-se que a ausência de realização da prova pericial não decorreu de qualquer óbice imposto pelo Poder Judiciário, mas, sim, da própria inércia da parte apelante. Com efeito, embora a produção da prova técnica tenha sido regularmente deferida, com a nomeação de perito, o pedido de redução dos honorários periciais foi indeferido diante da ausência de comprovação idônea de incapacidade financeira ou de excesso no valor arbitrado.

Diante da negativa judicial, competia à parte diligenciar a adoção das providências necessárias à viabilização da produção da prova, seja mediante o adimplemento integral dos honorários periciais, seja por meio da apresentação de proposta razoável de parcelamento ou substituição da forma de pagamento, o que não se concretizou, conforme se depreende da análise do feito.

Nesse cenário, revela-se incabível o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, porquanto foi a própria parte quem deu causa à preclusão do direito à produção da prova que ora pretende invocar como imprescindível à elucidação da controvérsia, não sendo admissível que se beneficie de sua própria desídia processual. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui jurisprudência consolidada no sentido de que a inércia da parte quanto à adoção de medidas necessárias à produção da prova, especialmente após intimação para esse fim, acarreta preclusão, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa. Confira-se:

“PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE . PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1 . Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376 .551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008 . Dessa forma, a harmonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STJ atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. No tocante à alegação de julgamento citra petita, o Tribunal a quo, com base na apreciação do conjunto probatório dos autos, reconheceu que "diante da ausência de comprovação capaz de demonstrar as irregularidades suscitadas pela apelante, em razão da violação da legislação argüida, fica prejudicada a apreciação do pedido de indenização por danos morais, pois sequer há ilegalidade que possa ocasionar a violação de direito subjetivo e ensejar a indenização postulada". Assim, a alteração de tal conclusão exige o exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ . 3. Por fim, a divergência jurisprudencial levantada não é capaz de ultrapassar a barreira de admissibilidade, na medida em que os arestos recorrido e paradigma não encerram a indispensável identidade fático-jurídica. 4. Recurso Especial não conhecido .

(STJ - REsp: 1689923 RS 2017/0171647-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)”.

A jurisprudência pátria, aliás, é firme ao reconhecer que a inviabilização da produção da prova técnica por conduta negligente da parte interessada afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA . Consumidora alega que houve faturamento de consumo muito superior ao padrão de sua unidade, gerando-se um débito de R$ 1.025,85. Pretensão à declaração de inexigibilidade da dívida e ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais. Improcedência na origem . CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial inviabilizada pela própria recorrente, que não recebeu o perito em sua residência na data e horário previamente designados. Comunicação das partes por meio de seus advogados com antecedência razoável, nos termos do art . 474 do CPC/15. Preclusão reconhecida. IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO. Não comprovação . A mera submissão do contrato às normas do CDC não é suficiente para autorizar o reconhecimento da inexigibilidade do débito. Versões colidentes apresentadas pelas partes. Controvérsia não dirimida. Maior interessada na produção da prova pericial, justamente quem a requereu, inviabilizou sua produção . Inteligência do art. 373, I, do CPC/15. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA . Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10380979420208260602 Sorocaba, Relator.: Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023)”.

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO INFORMADA NA PETIÇÃO INICIAL – ATO VÁLIDO – PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal para cientificá-lo do comando judicial, e não apenas por meio do advogado, diante da natureza personalíssimo do ato, sendo que o envio da carta de intimação ao endereço fornecido pela parte nos autos suficiente à validade do ato intimatório, já que é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações ( CPC, art. 77, V). (TJ-MT - AGR: 10302300420208110041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL.RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO VEÍCULO ADQUIRIDO. PERÍCIA INDIRETA . BEM ALIENADO NO CURSO DO PROCESSO. PERSISTÊNCIA DOS PROBLEMAS NÃO DEMONSTRADA. PROVA INVIABILIZADA PELA PRÓPRIA PARTE INTERESSADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . 1. Ação por meio da qual o autor pretende a rescisão do negócio jurídico de compra e venda de veículo, com a devolução dos valores pagos e a indenização pelos danos materiais experimentados por força dos defeitos apresentados. 2. Venda do bem no curso do processo, que inviabilizou a realização de perícia direta . Prova produzida somente com a análise da documentação trazida, que não permitiu que se constatasse a existência dos defeitos afirmados pela parte, mas que relata a verificação de outros problemas, os quais foram solucionados. 3. Análise da questão posta sob o enfoque protetivo das normas consumeristas, que não isenta parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, na forma do 373, I, do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula nº 330 deste E. TJRJ. 4. Desprovimento do recurso.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01551886620098190001 201900100519, Relator.: Des(a) . GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 30/04/2019, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL)
”.

Desse modo, à luz dos elementos constantes dos autos e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a inviabilização da prova pericial decorreu exclusivamente da conduta omissiva da própria parte apelante. Assim, inexistindo qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

II. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No que se refere à exigência de fundamentação das decisões judiciais, sabe-se que a sentença, conforme dispõe o art. 489, do Código de Processo Civil, deve conter, obrigatoriamente, relatório, fundamentação e dispositivo, sendo imprescindível a exposição clara e suficiente dos motivos concretos que justifiquem a aplicação dos conceitos jurídicos ao caso concreto, com o efetivo enfrentamento dos argumentos relevantes deduzidos pelas partes e a devida observância aos precedentes judiciais aplicáveis, sob pena de ser considerada inexistente a fundamentação. Veja-se o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Dessa forma, exige-se do magistrado o dever de expor, de forma racional e fundamentada, os elementos que embasam seu convencimento, evidenciando o nexo lógico entre as premissas fáticas e jurídicas e a solução adotada, de modo a garantir transparência, previsibilidade e controle jurisdicional da decisão proferida.

No caso em apreço, diversamente do que sustenta a parte apelante, verifica-se que o magistrado de origem enfrentou os principais pontos suscitados pelas partes, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente, com amparo na jurisprudência nacional, para justificar a procedência parcial dos pedidos formulados na inicial.

Importa salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles dotados de relevância para o deslinde da controvérsia, desde que o faça de forma clara e suficiente:

“(...) O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Neste mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça igualmente rejeita a alegação de nulidade por ausência de fundamentação quando verificada a exposição motivada e suficiente do decisum, como demonstram os seguintes precedentes:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifos nossos).

Assim sendo,
não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, uma vez que a decisão de primeiro grau observou os requisitos essenciais previstos no art. 489, do CPC, apresentando motivação adequada e suficiente, em consonância com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria.

III. JULGAMENTO CITRA PETITA

No que se refere à arguição de julgamento citra petita, cumpre assinalar que o ordenamento jurídico pátrio, especialmente por intermédio do art. 141 do Código de Processo Civil, estabelece, de forma inequívoca, que incumbe ao magistrado decidir o mérito da causa nos estritos limites fixados pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões cuja apreciação dependa de provocação específica e que não tenham sido oportunamente suscitadas no curso do processo. Veja-se:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Na mesma linha de raciocínio, o art. 492, do referido diploma, consagra o princípio da congruência — também identificado como princípio da adstrição ou da correlação — impondo que a decisão judicial mantenha estrita conformidade com os pedidos formulados na exordial, vedando-se ao julgador proferir decisão de natureza diversa da postulada, bem como extrapolar os limites quantitativos ou objetivos da demanda:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

Dessarte, infere-se que a prestação jurisdicional deve, necessariamente, observar com rigor os contornos da pretensão deduzida, sendo vedado ao juízo decidir
ultra petita
(além do pedido),
extra petita
(fora do pedido) ou
citra petita
(aquém do pedido). O princípio da adstrição assegura, nesse cenário, a indispensável correlação entre os pedidos formulados pelas partes e o conteúdo do decisum, resguardando, assim, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

In casu
, da análise da sentença impugnada e das razões recursais apresentadas, verifica-se que o juízo de primeiro grau examinou de forma expressa e fundamentada os principais argumentos deduzidos pela parte requerida, notadamente no que se refere à alegação de bis in idem sancionatório, à suposta ocorrência do desmatamento em momento anterior à aquisição do imóvel, bem como à alegada consolidação da área em questão, concluindo, ao final, pelo parcial acolhimento dos pedidos iniciais.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer omissão relevante no julgado, tampouco qualquer vício de julgamento citra petita, haja vista que a sentença enfrentou adequadamente os fundamentos de fato e de direito deduzidos pela defesa, com motivação clara, suficiente e coerente, nos exatos termos exigidos pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.

IV. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

No que se refere à preliminar de nulidade do auto de infração, impende destacar que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor. No caso em apreço, a parte limitou-se a sustentar, de forma genérica e desprovida de elementos probatórios mínimos, a existência de outro procedimento sancionador pretensamente relacionado aos mesmos fatos, não tendo, contudo, apresentado cópia do alegado Auto de Infração n.º 9086888, tampouco juntado documentos técnicos que possibilitassem a aferição de eventual identidade fática entre os referidos autos.

Inexiste, assim, qualquer elemento nos autos que permita verificar eventual coincidência quanto à área geográfica objeto da autuação, à data da suposta infração ou mesmo à natureza jurídica da conduta imputada. Tal ausência de prova inviabiliza, de forma absoluta, a análise quanto à alegada sobreposição entre os procedimentos sancionadores, afastando, de plano, a tese de violação ao princípio do non bis in idem.

A simples menção à existência de autuação anterior, desacompanhada de qualquer comprovação concreta, não possui o condão de elidir a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor do Auto de Infração n.º 9058927. Cumpre salientar que, embora o princípio do non bis in idem seja aplicável no âmbito do direito administrativo sancionador, sua incidência exige a demonstração inequívoca da identidade entre as condutas sancionadas, o que, manifestamente, não restou comprovado na hipótese dos autos.

Dessa forma, diante da fragilidade da alegação deduzida e da completa ausência de provas capazes de evidenciar a suposta duplicidade sancionatória, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade do auto de infração.

V. MÉRITO

No mérito, observa-se que a controvérsia recursal se cinge à alegação de que o desmatamento irregular apontado no Auto de Infração teria sido praticado por antigos proprietários do imóvel, bem como à tese de que a supressão da vegetação nativa teria ocorrido em data anterior a 22 de julho de 2008 — marco temporal estabelecido pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) para fins de regularização ambiental das áreas consolidadas.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil consagra, nos arts. 225 e seguintes, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificando-o como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever jurídico de defendê-lo e preservá-lo, em benefício das presentes e futuras gerações. Confira-se o teor do caput do referido dispositivo:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do mesmo artigo estabelece, de forma expressa, a responsabilização penal, administrativa e civil daqueles que, por ação ou omissão, causem degradação ambiental, prevendo, inclusive, a independência entre essas esferas de responsabilização e a obrigação de reparar integralmente os danos causados:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Em harmonia com o texto constitucional, o art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/1981 — que institui a Política Nacional do Meio Ambiente —, estabelece de forma complementar a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, com fundamento na teoria do risco integral, prevendo, ainda, a aplicação de sanções específicas, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação estadual e municipal pertinente. Veja-se:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se, portanto,
que o ordenamento jurídico pátrio adota postura firme e rigorosa diante da degradação ambiental, impondo ao agente poluidor — seja pessoa física ou jurídica — o dever de reparação integral dos danos causados ao meio ambiente, independentemente da comprovação de culpa, bastando, para tanto, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o prejuízo ambiental verificado.

Nessa perspectiva, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado configura verdadeira prerrogativa fundamental de natureza difusa, intimamente vinculada à dignidade da pessoa humana
, sendo reconhecido como direito de terceira geração, ou de solidariedade, cujo exercício extrapola os limites dos interesses individuais, impondo deveres correlatos e solidários tanto ao Estado quanto à coletividade, em prol da preservação do patrimônio ambiental para as presentes e futuras gerações.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Nos termos da jurisprudência amplamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilidade civil por danos ambientais reveste-se de natureza objetiva, solidária e ilimitada, tendo por fundamento os princípios norteadores do Direito Ambiental, em especial os princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da primazia da reparação
in natura
e do favor
debilis
.

Nessa linha, a Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a responsabilidade civil por danos ambientais rege-se pela teoria do risco integral, a qual exclui a possibilidade de reconhecimento de excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou ausência de culpa. Assim, para a configuração do dever de indenizar ou reparar o dano ambiental, é suficiente a comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta — comissiva ou omissiva — atribuída ao agente causador, sendo prescindível a demonstração de dolo ou culpa.

A jurisprudência pátria, em consonância com esse entendimento, tem reiteradamente reafirmado a aplicação da responsabilidade objetiva no âmbito ambiental, conforme se observa no seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

À luz dessa orientação, torna-se inequívoco que a reparação integral do dano ambiental configura imperativo jurídico inafastável, não se admitindo qualquer mitigação da responsabilidade do agente poluidor, ainda que este alegue a inexistência de dolo ou culpa. A adoção da teoria do risco integral, nesse contexto, mostra-se indispensável à efetivação dos princípios constitucionais da proteção ambiental e da preservação do equilíbrio ecológico, os quais constituem verdadeiros pilares do ordenamento jurídico pátrio.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental admite dois desfechos jurisdicionais distintos: a imposição de obrigação de fazer ou não fazer, de natureza mandamental, e a condenação ao pagamento de indenização pecuniária. Tais modalidades de tutela, contudo, não se excluem, sendo plenamente cumuláveis, a fim de assegurar a reparação integral do dano ambiental, nos termos do ordenamento jurídico vigente.

No caso sub judice, constata-se que a ação civil pública foi instruída com elementos técnicos consistentes e suficientes para evidenciar a ocorrência da lesão ambiental, destacando-se, entre os documentos probatórios, o Auto de Infração n.º 9058927-E, o Termo de Embargo n.º 31725-E, o Relatório Técnico elaborado pela autoridade ambiental competente, bem como o respectivo registro fotográfico, os quais, em seu conjunto, corroboram a materialidade da infração ambiental e evidenciam a presença dos requisitos necessários à responsabilização civil do requerido, em estrita conformidade com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

Cumpre registrar que, conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos que embasaram a autuação promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), tampouco demonstrou a inexistência de autoria ou de dano ambiental imputado, nem apresentou qualquer autorização válida para a realização da suposta limpeza da área, o que reforça a presunção de regularidade do ato administrativo impugnado.

Outrossim, ainda que o recorrente sustente não ter sido o responsável pela prática do ilícito ambiental, bem como alegue que a área objeto da autuação encontrava-se consolidada, tais afirmações mostram-se meramente genéricas e desprovidas de qualquer respaldo probatório apto a infirmar a conclusão judicial quanto à subsistência das obrigações ambientais assumidas e à imprescindibilidade de sua integral execução, sob pena de comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional voltada à proteção do meio ambiente, bem de uso comum

Destarte, a ausência de documentação robusta e tecnicamente idônea que comprove a veracidade das alegações recursais inviabiliza o acolhimento do pleito, especialmente diante do conjunto probatório constante dos autos, o qual evidencia, de forma inequívoca, tanto a materialidade da infração ambiental quanto o nexo de imputação entre a conduta omissiva atribuída à parte apelante e o resultado lesivo verificado.

Assim, estando a ação civil pública amparada em documentos revestidos de presunção relativa de veracidade — notadamente os autos de infração e os relatórios técnicos subscritos por autoridade ambiental competente —, bem como demonstrado o nexo causal entre a conduta ilícita imputada à parte apelante e o dano ambiental constatado, a r. sentença impugnada mostra-se acertada, ao impor a adoção das medidas necessárias à reparação dos danos perpetrados e à prevenção de novas lesões, em estrita observância aos princípios da prevenção e da reparação integral, que norteiam o ordenamento jurídico ambiental brasileiro, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025